Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719520-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107 REPRESENTANTE LEGAL: HAGE ALDRIM DE ANDRADE AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0704028-74.2019.8.07.0020, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ANDRADE. Na decisão agravada, proferida em 14/4/2021, o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel objeto da ação, unidade 1506, lote 5, quadra 107, no Residencial Conquest (ID 88806845): “Conforme certidão retro, a EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS é a legítima proprietária do imóvel descrito nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de penhora. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução.” Em 11/5/2021, foi apresentado pedido de reconsideração (ID 89113890), o qual foi indeferido por meio da decisão de ID 92742733, proferida no dia 25/5/2021: “Retifique-se a autuação, fazendo constar como réu ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ANDRADE, mantendo o representante legal. Mantenho o indeferimento da penhora do imóvel indicado nos autos, conforme decisão de Id. 88806845. Intime-se o autor para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, para autorizar a penhora do imóvel objeto dos autos. No mérito, pede a cassação a decisão que indeferiu o pedido de penhora. Esclarece que o débito objeto do cumprimento possui origem condominial, assim o exequente indicou à penhora o imóvel que originou os referidos débitos condominiais, pedido que foi indeferido pelo juízo a quo por entender que o imóvel não era de propriedade da executada e, sim, da Construtora Emplavi. Afirma ter o exequente explicado o mérito da ação e em sentença foi justamente reconhecido que a executada é a proprietária do imóvel e, não, a Construtora Emplavi que já havia vendido o imóvel, tendo inclusive declarado este fato em contestação. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a decisão proferida em 14/4/2021, em que o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel objeto da ação. Note-se que o pedido de reconsideração foi apresentado em 11/5/2021 foi indeferido por meio da decisão de ID 92742733, proferida no dia 25/5/2021. O agravo de instrumento foi interposto em 18/6/2021. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator